Tribunal: TJMT
Processo: 1031811-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031811-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), GRAZIELA LEITE MOREIRA - CPF: 934.239.691-72 (AGRAVANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1031811-07.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GRAZIELA LEITE MOREIRA.

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. LIMITAÇÃO A 30% DA VERBA SALARIAL
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela executada em cumprimento de sentença derivado de ação de busca e apreensão. A insurgência dirige-se contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava a nulidade dos atos executivos, excesso de execução e impenhorabilidade de verbas salariais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação invalida os atos executórios, em razão de sua revelia e ausência de patrono; (ii) saber se há excesso de execução a justificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade; e (iii) saber se os valores penhorados, por possuírem natureza salarial, estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de intimação pessoal restou suprida com o comparecimento espontâneo da executada, por meio da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, convalidando os atos subsequentes.

4.

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC são devidos, ante a inércia da devedora em realizar o pagamento no prazo legal após sua manifestação nos autos.

5.

A alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade, reservada à matérias de ordem pública ou passíveis de verificação imediata.

6.

Quanto à penhora salarial, é admissível sua relativização, desde que preservada a dignidade da pessoa humana e limitada a 30% da remuneração líquida, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 1.518.169/DF).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

8.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de intimação pessoal, convalidando os atos executivos subsequentes. A multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC incidem na ausência de pagamento voluntário após manifestação nos autos. A alegação de excesso de execução exige dilação probatória e não pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade. É possível a penhora de verba salarial, desde que limitada a 30% da remuneração líquida e resguardada a subsistência do devedor e de sua família."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1031811-07.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GRAZIELA LEITE MOREIRA.

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relatório:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por GRAZIELA LEITE MOREIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação de busca e apreensão de origem (Processo nº 1004677-14.2016.8.11.0002), que
rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pela ora agravante.

A agravante sustentou, em síntese, a
nulidade dos atos executórios
, notadamente dos bloqueios judiciais realizados via SISBAJUD, por ausência de
intimação pessoal
, ao argumento de que
não havia advogado constituído nos autos no momento do início da fase executiva
, encontrando-se, à época, em
estado de revelia
.

Invocou a aplicação do
art. 513, § 2º, II, do CPC
, para sustentar a exigência de intimação pessoal do devedor revel, quando não constituído procurador nos autos.

Alegou, ainda,
excesso de execução
, bem como a
impenhorabilidade dos valores bloqueados
, por serem oriundos de
verba salarial
.

A decisão agravada entendeu regular o prosseguimento do feito e rejeitou a exceção de pré-executividade.

Diante disso, a agravante requereu, no bojo do agravo de instrumento, o deferimento de
efeito suspensivo
, com o fim de obstar o levantamento de valores bloqueados, medida que foi
concedida liminarmente
por esta relatoria.

Contrarrazões no Id. 318209356 pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Contra essa decisão monocrática, sobreveio
agravo interno
interposto pela parte agravada (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.), sustentando, em síntese, a
validade dos atos processuais
, a desnecessidade de intimação pessoal e a
excepcionalidade da penhora de salário para pagamento de verba alimentar (honorários sucumbenciais)
.

Foram apresentadas
contrarrazões ao agravo interno
, pugnando pela
manutenção da decisão liminar
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Graziela Leite Moreira
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação de busca e apreensão, na qual o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

A agravante sustenta a nulidade dos atos executivos, em especial os bloqueios realizados via SISBAJUD, sob o argumento de que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme exigido pelo art. 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que se encontrava revel e sem advogado constituído no momento em que se deu início à fase executiva.

Alegou, ainda, excesso de execução e impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratarem de verba salarial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o que foi deferido liminarmente por esta relatoria.

Contra essa decisão, a parte agravada interpôs agravo interno, que será analisado conjuntamente, por estar prejudicado com o julgamento do presente recurso principal.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, no momento em que deflagrados os atos de constrição patrimonial, a parte executada não possuía advogado constituído, circunstância que, em regra, atrai a exigência de intimação pessoal, na forma do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC.

No entanto, a própria executada, após a realização dos bloqueios judiciais, apresentou espontaneamente exceção de pré-executividade, constituindo, a partir de então, seus procuradores nos autos.

Nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, aplicável por analogia à fase de cumprimento de sentença, o comparecimento espontâneo do devedor supre a falta de intimação pessoal, de modo que o vício inicialmente verificado resta convalidado com a posterior atuação processual da parte interessada.

Convém destacar, contudo, que, não obstante tenha a executada comparecido aos autos por meio de seus procuradores,
não promoveu qualquer pagamento voluntário do débito
no prazo de 15 dias a contar de sua manifestação espontânea, o que enseja a incidência regular da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, conforme previsão do art. 523, § 1º, do CPC.

Portanto, não se verifica nulidade dos atos executórios praticados após o comparecimento voluntário da parte devedora, tampouco irregularidade na aplicação das penalidades legais, uma vez que o prazo para pagamento foi validamente iniciado e transcorrido sem adimplemento da obrigação.

Quanto à alegação de excesso de execução, também não assiste razão à agravante.

A análise dos elementos apresentados evidencia que os cálculos impugnados encontram respaldo nos parâmetros definidos pela sentença exequenda, não havendo prova inequívoca de cobrança indevida ou equívoco aritmético manifesto.

Cumpre lembrar que a exceção de pré-executividade possui caráter restrito e excepcional, sendo admissível apenas para matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica no presente caso, já que a discussão acerca dos valores reclamaria reanálise da conta apresentada e eventual elaboração de cálculo revisional, o que demanda instrução específica, incompatível com a via eleita.

No que tange à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a documentação juntada aos autos revela que os montantes constritos são provenientes de verba de natureza salarial, o que, em regra, atrai a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC.

Todavia, a
jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve a relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo bancário, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou a menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, o agravado busca a satisfação do seu crédito por longos anos, que ora se busca o efetivo
receb
imento.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor
constituem
verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a agrav
ante
não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
”
(AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO
– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
”
(AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver o valor do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Assim, entendo pela legalidade dos descontos realizados, desde que estes sejam limitados em 30% do salário liquido da agravante.

Por fim, diante do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno proposto contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, já que a matéria foi integralmente examinada neste voto.

Dispositivo.

Diante do exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
para reconhecer a ausência de intimação pessoal da parte executada, mas considerar suprida com seu comparecimento espontâneo aos autos, afastando a nulidade dos atos executivos subsequentes, bem como manter a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, por ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Determino, ainda, que eventuais bloqueios de valores de natureza salarial sejam limitados a
30% da remuneração líquida da executada
, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC.

Em razão do julgamento do presente recurso, julgo
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025